Tribunal: STF
Processo: RE 1478781
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ball Aerosol Packaging Brasil Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Estado de São Paulo, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em desconformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADC 49.



    A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto à incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, ante a falta de prequestionamento do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, pelo embargado, e quanto à inadmissibilidade da interposição do apelo extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Afirma que é beneficiária de “incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais” e, consequentemente, estaria excluída da modulação operada pelo Supremo na ADC 49.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei no pronunciamento, o Colegiado de origem concluiu pela inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante. 



    A esse respeito, esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 1.099/RG, ARE 1.255.885, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, assentou a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia.



    Em momento posterior, ao julgar a ADC 49 (Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de maio de 2021), esta Corte julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.



    Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ação direta, foram modulados os efeitos da decisão, para aplicação prospectiva da tese — que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica — ao exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29 de abril de 2021):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. 



    (ADC 49 ED, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de agosto de 2023, grifei)



    O entendimento do acórdão de origem divergiu da modulação dos efeitos da ADC 49, uma vez que o mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 28 de janeiro de 2022, data posterior à de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da referida ação declaratória (29 de abril de 2021) e, portanto, valem os efeitos prospectivos, tendo em conta a modulação da decisão no precedente.



    Assim, não merece prosperar o argumento da embargante de que estaria excepcionada da modulação conferida na ADC 49. Ao modular os efeitos do julgamento de mérito, o Supremo apenas excluiu da modulação os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente